Tribunal: TJES
Processo: 5023637-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023637-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALCEIR CARVALHO DE AZEVEDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5023637-43.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
VALCEIR CARVALHO DE AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente
, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
de ajuizada por
VALCEIR CARVALHO DE AZEVEDO
em face do
BANCO BMG SA

, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com descontos em seus benefícios, a título de cartão de crédito em nome do banco réu, cuja contratação alega jamais ter solicitado. Requer, ao final, a rescisão do contrato, restituição em dobro da quantia descontada indevidamente e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 7783167.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7783639), cujo dispositivo restou assim ementado:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 10756337, devendo a demandada, em caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 610.384.335/2, até quitação deste, sob pena de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada ato em descumprimento do preceito judicial ora exarado.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 7783649), sustentando, preliminarmente, que a sentença é extra petita, bem como a ausência de interesse de agir. No mérito, defende a regularidade da contratação, porquanto o autor/recorrido realizou 7 (sete) saques e realizou diversas compras pessoais, de modo que tinha conhecimento da avença. Asseverou, ainda, que o cancelamento do cartão não pressupõe cancelamento do débito, já que despesas realizadas antes do pedido de cancelamento são de responsabilidade da parte recorrida. Pugnou, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7783659), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 7783651).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído o duplo efeito ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar da sentença extra petita. A requerida/recorrente alega, em resumo, que a sentença é petita, porquanto foi determinado o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, sem que a parte autora tenha formulado pedido, sem razão.

Ao preencher o formulário para ingressar com a presente demanda, o autor assinala a opção que contém:
“seja cancelado o débito/cobrança, declarando a inexistência de relação jurídica com os requeridos”
- (ID 7783150 - pág. 05)

Ademais, no momento em que o magistrado profere a sentença em relação ao cancelamento do cartão ele está resolvendo questão suscitada pela parte autora, pois, uma vez que, determina o cancelamento do cartão não haverá mais débito/cobrança de forma indevida. Sendo assim, não há argumentos plausíveis para sustentar a hipótese da sentença extra petita.

De igual modo, sem guarida a preliminar de ausência de interesse de agir. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito. Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma total da sentença impugnada
.

Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

Ainda que a parte autora afirme que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma fraudulenta e que ela não teve a intenção de contratar dito negócio jurídico, vejo que ela se utilizou do serviço em questão, conforme se observa das faturas juntadas à contestação.

Vejo que a parte recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, para efetuar compras como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente aos IDs 7783178 - pág 08/09 e 7783179 - pág. 09 e ss).

Na verdade, tal situação foi, inclusive, pontuada na sentença
“(...) A par disso, imperioso destacar que a fatura anexada ao ID 31480723 demonstra que, diversamente do afirmado pelo suplicante, o cartão de crédito impugnado foi utilizado para a realização de diversas compras (...)” -
ID 7783639, o que não foi objeto de insurgência por parte do autor, nem mesmo em sede de contrarrazões.

Em contrarrazões, a parte limitou-se a reiterar a tese de que não aderiu ao aludido negócio jurídico (ID 7783659 - pág. 02).

Ora, mesmo que o consumidor não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação; ora, é evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há, com a devida vênia ao entendimento do sentenciante, justificativa para a declaração de nulidade/rescisão do contrato, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)